Tribunal: TJDFT
Processo: 0708750-84.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. INAPTIDÃO. AVALIAÇÃO MÉDICA E ODONTOLÓGICA. ATRASO NA ENTREGA DE EXAME. ERRO EXCLUSIVO DE TERCEIRO. TEMAS 485 E 1.055. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INAPLICABILIDADE. JULGAMENTO LIMINAR DE IMPROCEDÊNCIA. TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Nos termos do art. 332, II, do Código de Processo Civil, o juiz julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar “acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos”.
2. O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento dos Tema 485 e 1.015, fixou as seguintes teses: “Tema 485: Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.”; “Tema 1.015: É inconstitucional a vedação à posse em cargo público de candidato (a) aprovado(a) que, embora tenha sido acometido(a) por doença grave, não apresenta sintoma incapacitante nem possui restrição relevante que impeça o exercício da função pretendida (CF, arts. 1o, III, 3o, IV, 5o, caput, 37, caput, I e II).”.
3. Assim, a tese fixada no Tema 485 veda ao Poder Judiciário o reexame das respostas dadas pelos candidatos em provas escritas, enquanto a tese 1.015 trata dos casos em que o candidato foi acometido por doença grave.
4. Tais teses não devem ser aplicadas nos casos em que se discute a legalidade do ato administrativo que excluiu o candidato do certame, na fase de avaliação médica e odontológica, exclusivamente pelo fato de não ter sido entregue, no momento oportuno, o resultado de um dos exames, em decorrência de erro de terceiro. A análise deve ser feita com relação à razoabilidade e proporcionalidade do ato administrativo.
5. Não é possível aplicar a teoria da causa madura nas hipóteses em que os pedidos foram julgados liminarmente improcedentes, sem a observância do contraditório e da ampla defesa. Precedentes.
6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.